Tribunal: TJDFT
Processo: 0033616-35.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. OMISSÃO MÉDICA. CRIME COMISSIVO POR OMISSÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I – O nexo de causalidade necessário para a caracterização do crime comissivo por omissão, ou omissivo impróprio, decorre de uma relação normativa, na qual o agente que se omite, por imposição legal, poderia e deveria agir para evitar o resultado, mas que, em razão de sua omissão, dolosa ou culposa, acaba por produzir o resultado.

II – No caso, não ficou demonstrada a ocorrência de omissão imprópria, como preceitua o art. 13, § 2o, do CP, posto que das provas dos autos afere-se que a vítima recebeu o atendimento médico devido, embora tenha vindo a óbito.

III – Das circunstâncias do caso concreto, quais sejam, o estado gravíssimo da vítima, indisponibilidade de leito de UTI e o atendimento prestado pelos profissionais do nosocômio, verifica-se que os acusados cumpriram o dever de ofício, de modo que não se pode falar em culpa, ausente o nexo de causalidade para o óbito.

IV – A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.

V – Recurso conhecido e não provido.